Tribunal: STF
Processo: RE 419157
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, CAPUT E § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. AGRAVO
REGIMENTAL. MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. -
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a
este ¾ RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557,
caput, e § 1º-A ¾ desde que, mediante recurso, possam as decisões
ser submetidas ao controle do Colegiado. Precedentes do STF.
II. -
Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
III. - Agravo não provido.